Tribunal: STM
Processo: 7001034-34.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. SERVIDOR CIVIL. RECURSOS FINANCEIROS. CAIXA DE
ECONOMIAS. CONTA DE GESTÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. CONSTATAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO
MATERIAL. DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE. REPRIMENDA. DOSIMETRIA. POLÍTICA
CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REFORMULAÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preenche as elementares do crime de Peculato o Servidor Civil que - vinculado à
Administração Militar e atuando na condição de Encarregado de Gestoria, tal qual a
Caixa de Economias -, se apropria de recursos financeiros de que tenha posse ou
detenção.
2. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se patentes em face das provas
testemunhal e documental, além das inconsistências observadas no sistema naval
informatizado e em planilha de controle paralela. A comprovação documental do
proveito econômico torna-se prescindível, pois a conduta delituosa está materializada
por meio de apropriações de pequenos valores mensais.
3. Considerando as circunstâncias apuradas nestes autos e observado o postulado da
proporcionalidade - o qual deve delinear a imposição da justa reprimenda -, há que
incidir, excepcionalmente, política criminal com o escopo de minorar o rigor do
dispositivo legal.
4. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001034-34.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: RICARDO ANTÔNIO SILVEIRA DE ARAÚJO
ADVOGADOS: MARCOS AURELIO SANTIAGO BRAGA E CARLA DE MORAIS COUTINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Defensivo para, mantendo-se
a condenação do Servidor Civil RICARDO ANTÔNIO SILVEIRA DE ARAÚJO, reduzir a
pena aplicada para 4 (quatro) anos de reclusão e alterar o regime inicial de
cumprimento de pena para aberto, mantidas as demais condições impostas pelo
Juízo de piso, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ALVARO LUIZ PINTO, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não
participaram do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra a Advogada da Defesa, Dra. Carla de
Morais Coutinho, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Cezar Luis Rangel
Coutinho.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001034-34.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTôNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: RICARDO ANTÔNIO SILVEIRA DE ARAÚJO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. MARCO AURÉLIO SANTIAGO BRAGA e CARLA DE MORAIS COUTINHO.

APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. SERVIDOR CIVIL. RECURSOS FINANCEIROS. CAIXA DE
ECONOMIAS. CONTA DE GESTÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. CONSTATAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO MATERIAL.
DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE. REPRIMENDA. DOSIMETRIA. POLÍTICA CRIMINAL.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REFORMULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Preenche as elementares do crime de Peculato o Servidor Civil que − vinculado à
Administração Militar e atuando na condição de Encarregado de Gestoria, tal qual a Caixa
de Economias −, se apropria de recursos financeiros de que tenha posse ou detenção.
2. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se patentes em face das provas
testemunhal e documental, além das inconsistências observadas no sistema naval
informatizado e em planilha de controle paralela. A comprovação documental do proveito
econômico torna-se prescindível, pois a conduta delituosa está materializada por meio de
apropriações de pequenos valores mensais.
3. Considerando as circunstâncias apuradas nestes autos e observado o postulado da
proporcionalidade − o qual deve delinear a imposição da justa reprimenda −, há que
incidir, excepcionalmente, política criminal com o escopo de minorar o rigor do dispositivo
legal.
4. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento
parcial ao Recurso Defensivo para, mantendo-se a condenação do Servidor Civil RICARDO ANTÔNIO SILVEIRA
DE ARAÚJO, reduzir a pena aplicada para 4 (quatro) anos de reclusão e alterar o regime inicial de
cumprimento de pena para aberto, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo de piso.
Brasília, 10 de março de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTôNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: RICARDO ANTÔNIO SILVEIRA DE ARAÚJO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. MARCO AURÉLIO SANTIAGO BRAGA e CARLA DE MORAIS COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), irresignada com a Sentença
do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
condenou o Servidor Civil [1] da Marinha do Brasil RICARDO ANTÔNIO SILVEIRA DE ARAÚJO à pena de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso, por 23 (vinte e três) vezes, no art. 303, § 1°, do
Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 71 do Código Penal comum (CP), sem o direito ao sursis, mas com
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicial semiaberto.

A Denúncia, oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) em 13.2.2019 [2] e recebida pelo Juízo
Castrense em 26 subsequente [3], descreveu:

"Consta dos autos do inquérito policial-militar que, entre os meses de janeiro de 2016
a abril de 2017, o denunciado, que administrava a Caixa de Economia do Hospital
Naval de Natal desde 2013, inseriu em duplicidade várias notas fiscais no sistema
Quaestor com a finalidade de desviar dinheiro público em proveito próprio, causando
com esta conduta prejuízo ao Erário calculado em R$ 40.987,05(quarenta mil,
novecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos).
Narram os autos que, em março de 2017, auditoria interna realizada pela Gestoria da
Caixa de Economia verificou que o denunciado inseriu diversas notas fiscais no
sistema Quaestor de forma duplicada, em meses distintos, e que tais notas presentes
no balancete financeiro em duplicidade não possuíam documentação comprobatória
ou respaldavam-se em cópia do processo original de despesa (fls.36/44).
As condutas praticadas pelo denunciado em cada um desses lançamentos do ano de
2016 foram individualizadas e descritas na tabela às fls.46/7. Esta contém o número
da nota fiscal, valor e meses em que foram lançadas em duplicidade. No anexo II do
laudo pericial, também foram individualizadas nada mais nada menos que 20 (vinte)
duplicidades constatadas em relação ao lançamento de notas fiscais no sistema pelo
denunciado (fls.477/8).
A inserção pelo denunciado das mesmas notas fiscais em mais de um balancete
mensal produziu inconsistência que totalizaram R$ 18.569,37(dezoito mil, quinhentos
e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) (fls.36). Essa duplicidade de
lançamento de notas fiscais objetivava simular contabilmente despesas a fim de
justificar os desvios de verbas perpetrados pelo denunciado.
Ademais, como se não bastasse, o denunciado, em abril de 2016 e em agosto de
2016, sacou os cheques nº 850.550 e nº 850.601, nos valores, respectivamente, de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), da conta
poupança sem lançar as informações correspondentes às movimentações no sistema
Quaestor. Em consequência, o valor registrado pelo denunciado no Sistema Quaestor
a título de saldo em conta poupança era maior do que o valor real, como demonstra o
extrato. Estes procedimentos revelaram um déficit total de R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais), conforme detalhado na tabela às fls. 48. Ao sacar cheques da
conta, o denunciado, novamente, desviou em proveito próprio recursos que tinha a
posse em razão da função de gestor de Caixa de Economias.
Na prestação de março de 2017, o denunciado elaborou balanço de cofre com déficit
de R$ 6.784,03 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e três centavos).
Também consta dos autos depoimento em que a testemunha Francisco Eduardo de

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
Nóbrega Pereira afirmou que, certa vez, enquanto servia voluntariamente no HNNa,
deixou de fazer relatoria, com conferência dos valores do cofre, porque o denunciado
alegou que faltava um valor e que faria um acerto, para ajustar. No dia seguinte, a
testemunha conferiu o valor do cofre, que conferiu com a planilha apresentada.
Porém, tratava-se de planilha de Excel, portanto, registro informal e editável.
Outrossim, constatou-se que o denunciado registrou valores divergentes no sistema
Quaestor em relação aos juros bancários, o que aumentou a diferença existente entre
o valor registrado a título de saldo e o valor real de crédito, demonstrado pelo extrato
bancário.
No total, a Auditoria Interna constatou que, de janeiro de 2016 a março de 2017, o
denunciado, como agente administrativo e gestor da Divisão de Caixa de Economia
do HNNa, promoveu inconsistências contábeis reveladoras de um déficit de R$
30.853,40 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)
(fls.37).
Apurou-se, ainda, o extravio dos documentos que serviriam à comprovação física da
Caixa de Economias do mês de setembro de 2016, o que impossibilitou a perícia da
citada comprovação mensal que, segundo consta no QUESTOR, possuiu um montante
de despesas de R$ 9.933,65 (fls. 469). Tudo isto comprova que o denunciado, como
gestor da Caixa de Economias nesse período e responsável pela guarda dos
documentos que comprovassem os registros do Sistema Quaestor, deliberadamente,
extraviou a documentação em apreço para dificultar a descoberta das inconsistências
e desvios praticados.
Laudo pericial concluiu que, sob a gestão do denunciado, no período de janeiro de
2016 a março de 2017, a soma das inconsistências verificadas no Sistema Quaestor
da Caixa de Economias do HNNa totalizou a importância, não atualizada, de R$
40.987,05 (quarenta mil novecentos e oitenta e sete mil e cinco centavos) (fls.
467/470).
Assim sendo, ao agir das maneiras anteriormente descritas nesta denúncia, o
denunciado realizou, em continuidade delitiva, a conduta descrita no artigo 303, § 1º,
do Código Penal Militar.
Outrossim, na forma do artigo 79, primeira parte, do Código Penal Militar (concurso
material de crimes), praticou o crime tipificado no art. 321, do referido código,
quando extraviou os documentos que faziam a comprovação física da Caixa de
Economias do mês de setembro de 2016 com a finalidade de ocultar as demais
condutas delituosas por ele praticadas".

O acusado foi citado [4].

A DPU apresentou o rol de testemunhas [5].

Em Audiência de Instrução [6], foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM - ANNE KAROLINE
DE ALMEIDA PEREIRA e FRANCISCO EDUARDO DA NÓBREGA PEREIRA - e pela DPU - 1° Ten (RM2-T)
PRISCILA SAMARA DA CUNHA, GENILDO MARCOLINO DE MEDEIROS e RAIMUNDO NONATO BEZERRA
NETO. Diante da desistência de oitiva de testemunhas pelas Partes, passou-se à qualificação e ao
interrogatório do acusado [7].

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM nada pleiteou [8]. Por sua vez, a
Defesa Pública requereu a juntada do extrato do Imposto de Renda e de cópia de Perícia Médica,
ambos referentes ao acusado [9].

Constam dos autos os seguintes documentos: Portaria n° 65 [10], de 9.10. 2018, que instaurou o
respectivo Inquérito Policial Militar (IPM); Portaria n° 44 [11], de 11.5.2017, que instaurou a Sindicância
e nomeou Comissão; Portaria n° 37 [12], de 21.3.2017, que designou Comissão de Auditoria Interna;
Relatório de Auditoria [13]; Atestado Médico [14]; Perícia Médica [15]; Termo de Inspeção de Saúde
[16]; Relatório de Sindicância [17]; Solução da Sindicância [18]; Termos de Inquirição [19]; Relatório
Geral da Inspeção Administrativo-Militar (IAM) realizada no Hospital Naval de Natal (HNNa) em 2015
[20]; Relatório Geral da IAM realizada no HNNa em 2017 [21]; Ordem de Serviço n° 254A/2013, de
assunção da Gestoria de Caixa de Economias do HNNa [22]; Ordem de Serviço de Passagem de Função
do HNNa [23]; Normas sobre Administração Financeira e Contabilidade (SGM-301) [24]; Normas sobre

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
Caixa de Economias (SGM-306) [25]; Relatório do IPM [26]; Solução do IPM [27]; Laudo de Exame
Pericial [28]; Termo de Interrogatório [29]; e "Nada consta" [30].

Em Alegações Escritas [31], o MPM requereu a condenação do acusado como incurso nos crimes dos
arts. 303, § 1°, e 321, ambos do CPM, nos termos da Peça Pórtico. Por sua vez, a DPU, na mesma fase
[32], pleiteou a absolvição de seu assistido, ponderando a ausência de provas e do dolo quanto ao
crime de peculato, além da incidência do postulado da consunção - quanto ao delito de extravio de
documento - e a ausência da continuidade delitiva. Subsidiariamente, em caso de condenação,
requereu a imposição de pena em seu mínimo legal.

Em 15.8.2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM absolveu o acusado
RICARDO ANTÔNIO SILVEIRA DE ARAÚJO do crime previsto no art. 321 do CPM, com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM. Na mesma Sessão, condenou o referido Servidor Civil como incurso no art. 303, §
1°, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de ano de reclusão, sem o direito ao sursis e com
o regime prisional inicialmente semiaberto, além do direito de recorrer em liberdade.

A Sentença foi assinada e disponibilizada para as Partes [33].

Irresignada, a DPU interpôs Apelo [34]. Em suas Razões Recursais [35], a Defesa requer a absolvição
de seu assistido, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, ponderando, em síntese, a ausência de
provas do proveito econômico e a presunção de inocência. Acrescenta que o acusado, à época,
passava por problemas de saúde, como perda de memória e isquemia no miocárdio, o que resultou em
sua invalidez. Aliado a isso, aponta que o Sistema "Quaestor" passou por instabilidade, fato impeditivo
do lançamento de dados no momento correto.

Aponta, ainda, equívoco na Sentença ao imputar ao acusado uma presunção de dolo em virtude da não
comprovação do dinheiro gasto, obrigação a ser exigida do órgão acusatório. Ademais, argui que a
"gestoria" passou por diversas inspeções e relatorias, não tendo sido reprovada, sequer aprovada com
ressalvas. Aduz que a intempestividade do lançamento dos recibos não pode servir de argumento para
a sua condenação, mormente se considerada a prática de flexibilização de certos procedimentos com o
intuito de agilizar as demandas da Administração Naval. Na verdade, segundo a DPU, os elementos
demonstram uma desorganização por parte do acusado, mas não o dolo em cometer ilícito.

Exatamente por isso que não há nos autos nada que aponte para uma alteração patrimonial. Nesse
sentido, a Defesa juntou a declaração de Imposto de Renda de seu assistido, pois, embora tenha
havido prejuízo para a Administração, inexiste comprovação de apropriação do dinheiro público.
Subsidiariamente, mantida a condenação, requer a diminuição da fração de aumento correspondente
ao "crime continuado", haja vista a inexistência de 23 (vinte e três) condutas por parte do apelante e o
fato de todas as circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis.

O MPM, em Contrarrazões Recursais [36], refuta as teses defensivas.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE
NAZARÉ GUIMARÃES DE MORAES, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do apelo
interposto, a fim de manter a Sentença recorrida em relação à condenação do Apelante pela prática do
crime do art. 303, § 1°, do CPM, com o aumento da pena em 1/3 (um terço) decorrente da continuidade
delitiva [37].

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

A DPU foi intimada de que o presente processo encontra-se pronto para compor a pauta de
julgamento.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
processado e julgado.

Em síntese, a DPU pleiteia a absolvição de seu assistido alegando a "presunção de inocência" e a
"inexistência de provas do proveito econômico". Subsidiariamente, se mantida a condenação,
requer a reformulação da dosimetria da pena, considerando a inexistência das 23 (vinte e três)
condutas imputadas.

Assiste parcial razão à Defesa Pública.

Antes de ingressar no mérito da causa, torna-se pertinente consignar a importância que o
Colegiado de Justiça teria neste caso concreto - ainda no âmbito da instância de piso -, ocasião na
qual poderiam ter esmiuçado o funcionamento da Gestoria da Caixa de Economias e do Sistema
Naval denominado "Quaestor".

Contudo, por se tratar de acusado servidor civil, o seu processamento e julgamento deu-se
monocraticamente por Magistrado Federal da Justiça Militar - nos termos de Lei [38]
recentemente publicada -, perdendo-se, a meu Juízo, a expertise dos militares, os quais poderiam
ter formulado indagações elucidativas sobre essas questões singulares relacionadas à Força
Naval. O que, por certo, será clareado neste Colegiado Superior.

Não obstante, com o propósito de aclarar os fatos, apresento breves considerações quanto aos
recursos financeiros oriundos da mencionada gestoria, bem como sobre o controle e o
acompanhamento pelo Sistema Naval "Quaestor".

Para tanto, inicio abordando a Gestoria da Caixa de Economias [39].

Trata-se de conta de gestão [40] - criada pelo Decreto n°. 22.098/1932, alterado pela Lei n°.
483/1937 e parcialmente regulamentada pelo Decreto n°. 63.313/1968 - na qual são
administrados os recursos gerados "internamente" pela Organização Militar, não classificados
como receita do Fundo Naval.

Como se depreende, não se trata de recursos oriundos da Execução Financeira, razão pela qual a
sua aplicação ocorre por meio de operacionalização específica. São recursos legais e não se trata
de Caixa 2 ou de objeto similar.

Embora existam diversas "fontes de receita" [41] da gestoria, consoante manual da
Administração Naval, os seus recursos financeiros decorrem, em sua grande maioria, dos
produtos das sobras lícitas do municiamento, de contratos de bandas de música, venda de
objetos que não tenham aplicação no serviço e outros.

Tais recursos são, obrigatoriamente, aplicados para:

1. em caso de urgência, satisfazer as necessidades materiais da OM e facilitar a aquisição de
objetos que, não fazendo parte dos suprimentos normais, contribuam para melhorar as suas
condições gerais e os seus serviços;

2. contribuir para a saúde da tripulação, melhorando as condições de higiene e atendendo ao
bem-estar físico, intelectual e moral;

3. melhorar as condições de habitabilidade e conforto nos ranchos;

4. permitir representação eventual da OM durante atos sociais que interessem à MB e na troca de
cortesia com navios estrangeiros; e

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938

5. efetuar o pagamento aos músicos, no fim de cada mês, por divisão proporcional, da
importância correspondente a 2/3 (dois terços) dos recursos eventualmente arrecadados como
produto de contrato das bandas de música.

Nessa sistemática, caso um setor da OM necessite adquirir material ou realizar serviços, após a
"autorização inicial" do Comandante, requer, mediante formulação escrita ao Gestor da Caixa de
Economias, a referida quantia - em espécie ou em cheque, este último com a assinatura do
Gestor e do Ordenador de Despesa -, para posterior comprovação por meio de nota fiscal.

Por sua vez, o controle ocorre por meio do Sistema Informatizado "Quaestor", plataforma onde
são lançadas todas as informações correspondentes - a qual é operada por meio de perfil e de
senha individual no âmbito da OM, pelo Gestor da Caixa de Economias; é fiscalizada,
mensalmente, por Relatores designados pelo Comando e acessada, para aprovação e posterior
ratificação, respectivamente, pelos demais agentes responsáveis: Agente Fiscal e Ordenador de
Despesa.

Após a fiscalização e a aprovação por parte dos agentes responsáveis, a comprovação física é
apresentada em reunião do Conselho de Gestão.

Em resumo, essa é a dinâmica que envolve a aplicação desse recurso.

Como se pode notar, o sistema de fiscalização dos recursos - frise-se, desde que cumprido
adequadamente - é bem acurado, pois submete a comprovação da Gestoria a 3 (três)
diferentes níveis de conferência: Relatores mensais; Agente Fiscal; e Ordenador de Despesa
(Comandante/Diretor da OM).

Esse procedimento foi retratado pelo Diretor do Hospital Naval de Natal (HNNa), quando
interpelado em IPM [42]:

"(...) O Sr. poderia explicar suscintamente como as comprovações dessa
Gestoria eram efetuadas? Respondido: As comprovações passavam por
relatorias mensais, com a verificação do Vice-Diretor e finalizando com
minha ratificação". (Grifo nosso.)

Ao Gestor da Caixa de Economias - frise-se, função à época exercida pelo acusado - compete,
entre outras tarefas, organizar o controle das receitas e das despesas autorizadas, de forma a
permitir aos Relatores mensais e demais agentes responsáveis: o controle, a fiscalização e o
acompanhamento desses recursos.

Tais atribuições encontram-se elencadas na SGM-306, no subitem "1.7.3" - Gestor de Caixa de
Economias, in verbis:

"Compete ao Gestor as seguintes atividades:
a) controlar os recursos financeiros sob a responsabilidade da OM;
b) controlar o recebimento e efetuar o dispêndio do numerário,
quando autorizado;
c) providenciar as aquisições solicitadas, atendidos aos requisitos legais
concernentes ao processo licitatório;
d) emitir e encaminhar aos destinatários as ordens de compra, solicitações de
serviço, etc., autorizadas pelo OD ou seu Substituto;
e) ultimar a fase de liquidação da despesa;
f) apresentar ao OD ou seu Substituto os documentos relativos à
despesa legalmente liquidada;
g) assinar, em conjunto com o OD ou seu Substituto, os documentos bancários
necessários ao pagamento da despesa legalmente liquidada;
h) providenciar, nos prazos legais, os pagamentos correspondentes;
i) organizar, de acordo com os prazos e procedimentos previstos
nestas Normas, os processos de prestação de contas;

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
j) dirigir as atividades afetas aos Agentes Subordinados da Caixa de Economias;
e
k) organizar o controle da receita e das despesas da Gestoria, de
forma a permitir ao OD ou seu Substituto e ao Agente Fiscal o
acompanhamento dessas informações rotineira e oportunamente.".
(Grifo nosso.)

Realizados esses esclarecimentos iniciais, passo a analisar os fatos.

Ao acusado foi imputada, em Peça Acusatória, a prática dos crimes de "Peculato" e de "Extravio,
sonegação ou inutilização de livro ou documento", previstos, respectivamente, nos arts. 303 e
321, ambos do CPM. Não obstante, foi absolvido quanto ao segundo ilícito - inexistindo qualquer
irresignação ministerial.

Dessa forma, este Apelo cinge-se, tão somente, ao delito de Peculato.

Feita essa delimitação inicial, o crime encontra-se descrito no art. 303 do CPM:

Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de
valor superior a vinte vezes o salário mínimo.

Semelhante disposição encontra-se prevista no art. 312 [43] do CP.

No âmbito da Administração Castrense, tem-se, esse crime, como delito de natureza grave, tanto
que, se o agente for um Oficial, a sua condenação poderá sujeitá-lo, inclusive, à declaração de
indignidade para com o Oficialato, a teor do art. 100 do CPM:

Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o
militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição,
espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos arts. 161,
235, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.

Segundo a doutrina pátria, não se trata de crime contra o patrimônio, e sim contra a
Administração Militar. Apresenta-se como dano necessário e suficiente a violação do dever
funcional, associado ou não ao aspecto patrimonial.

A sua objetividade jurídica, segundo ensinamento de NEVES e STREINFINGER [44], consiste:

"O tipo penal do crime de peculato, obviamente, tem por objeto jurídico a
Administração Militar, guardando sua moralidade, sua ordem administrativa.
Não se pode negar, no entanto, que embora, não tenha natureza patrimonial, há
uma tutela mediata do patrimônio".

No mesmo sentido, destacam-se as lições de ROSSETO [45]:

" É dupla: o dever de fidelidade do militar para com a Administração
Militar e o dano patrimonial. Tutela-se a Administração Militar no que
diz respeito ao interesse moral, ao se exigir do militar ou do
funcionário público dever de fidelidade e de probidade. Ao lado do
interesse moral, tutela-se o interesse patrimonial público e particular. Ao
comentar a afirmação de Nélson Hungria, de que convergem no peculato a
violação do dever funcional e o dano patrimonial, que 'é punido o peculato
menor porque seja patrimonialmente lesivo do que pela quebra de fidelidade".
(Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938

Assim, o prejuízo mais nefasto reside no campo moral, a despeito do relevante efeito patrimonial,
pois a proteção jurídica recai diretamente nos deveres de lealdade e de probidade, que devem
nortear a conduta do "funcionário" - este último compreendido em sua concepção ampla -
perante a Administração Pública.

Nesse passo, as elementares do tipo penal foram preenchidas, pois se trata de Servidor Civil da
Marinha do Brasil (MB), exercendo a função de Gestor da Caixa de Economias do HNNa - frise-
se, desde 2013 [46] -, o que lhe conferia a posse dos recursos financeiros no período em que as
irregularidades foram constatadas.

Trata-se, portanto, de fato típico e antijurídico.

Diferentemente do que ponderou uma das testemunhas de Defesa, a função de Gestor da Caixa
de Economias pode ser desempenhada por militar ou por Servidor Civil assemelhado de
graduação igual ou superior a terceiro-sargento, consoante preconiza a alínea "d" do subitem
1.6.3 da SGM-106, in verbis:

"Na OM em que não for possível atender o disposto na alínea c, a função de
Gestor de Caixa de Economias poderá ser exercida por qualquer militar
ou servidor assemelhado de graduação igual ou superior a terceiro-
sargento, em ambos os casos, devidamente qualificados. A qualificação para o
desempenho desta função deverá ser verificada pelo OD, à vista das tarefas
obrigatórias, previstas nestas Normas (...).". (Grifo nosso.)

Portanto, não se trata de função a ser executada apenas por Oficial, e a designação de um
servidor civil assemelhado atendia perfeitamente à legislação pertinente (SGM-106).

De igual forma, não se pode alegar eventual inexperiência ou falta de qualificação do acusado,
pois ele assumiu a função em 2013, cerca de 3 (três) anos antes do acontecimento em análise.
Durante esse período, a gestoria foi submetida a inúmeras fiscalizações mensais - além de
Inspeção Administrativa-Militar em 2015 - sem o registro de irregularidade grave, o que
demonstra a sua habilitação e o seu conhecimento para o exercício do mister.

Ademais, caso tivesse dificuldade na administração da gestoria ou no gerenciamento do Sistema
Naval Informatizado, contava com o apoio do seu Diretor ou, em última análise, da Unidade
Técnica especializada - Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) -, a qual possui Seção específica
de desenvolvimento e de manutenção de sistemas, consoante as respostas dos Peritos no Laudo
Pericial, in verbis:

"(...) Um usuário comum do Sistema QUAESTOR não tem acesso a este
tipo de pesquisa detalhada (ainda que possua o perfil de Gestor),
porém, em contato feito pelos Peritos com a 1° Ten (RM2-T) Nathalia,
Encarregada da Seção de Desenvolvimento e Manutenção do
QUAESTOR da Diretoria de Finanças da Marinha, foi informado que a
referida Seção teria a capacidade de criar trilhas (...).". (Grifo nosso.)

Em outras palavras, o acusado não apenas detinha o conhecimento exigível para exercer a
função, como também dispunha das ferramentas necessárias para sanar as suas eventuais
dúvidas.

Importante ressaltar que não se trata de gestoria com grande aporte financeiro, pois as suas
receitas decorrem, majoritariamente, de sobras lícitas do municiamento, conforme anteriormente
esclarecido. Aliado a isso, vale pontuar que tais recursos financeiros são aplicados em
necessidades menores e específicas, diferentemente daqueles oriundos da Execução Financeira.
Tanto que o acusado exercia a atividade por cerca de três anos sem maiores problemas.

Dessa forma, falecem os argumentos de que os valores se perderam em razão da falta de um
auxiliar ou do volume de trabalho imposto ao acusado.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
As justificativas de descontrole e de desorganização também não são hábeis para elidir a sua
responsabilidade penal, mormente se considerado que havia uma planilha paralela, na qual eram
lançados os gastos autorizados. Na verdade, tem-se que o dinheiro desapareceu. O acusado,
mesmo com todas as informações disponíveis no Sistema "Quaestor" e em formulário impresso,
não logrou êxito em apontar qual o destino dos recursos confiados à sua posse e que
desapareceram.

Nessa trilha, limitou-se, em Juízo, a relatar que pagou erroneamente a terceiros, sem contudo
identificá-los, mesmo existindo controle paralelo, in verbis:

"(...) que as pessoas não devolviam o dinheiro quando se pagava
dobrado e não sabe identificar quem são essas pessoas que recebiam o
dinheiro (...) que fazia um controle paralelo em uma planilha criada
pelo Vice Diretor; que o Vice Diretor não confiava no sistema Quaestor (...)".
(Grifo nosso.)

Com efeito, ainda que tivesse entregado tais valores em duplicidade a terceiros - frise-se, o que
não se mostra factível diante da inexistência de provas ou indícios -, essa situação deveria ter
sido precedida de lançamento e/ou anotação por parte do acusado, seja no Sistema Naval
"Quaestor" ou em planilha impressa. Essa medida simples e básica identificaria a localização do
recurso desaparecido.

O que se evidencia é que o acusado, com o objetivo de mascarar a apropriação dos valores
financeiros de que tinha a posse, simulou "processos fantasmas" no sistema informatizado. Para
tanto, utilizou de notas fiscais em duplicidade - em meses distintos - entre outras formas de burla
à aprovação pelos agentes responsáveis, conforme bem esclareceu o CT (QC-IM) GUILHERME
DUARTE DOS SANTOS [47], membro da Comissão de Auditoria Interna, in verbis:

"Perguntado: Você saberia exemplificar quais tipos de discrepâncias foram
levantadas por esta Comissão de Auditoria Interna? Respondido: Sim. A
comprovação da gestoria de Caixa de Economia constitui-se através de uma
série de confrontos de saldos entre os relatórios disponíveis no sistema
Quaestor, documentos pertinentes às contas movimentadas e documentos de
despesa inseridos mensalmente. Ou seja, os documentos presentes fisicamente
devem possuir relação com os relatórios disponíveis no sistema Quaestor. No
caso específico, os cheques sacados da conta poupança não foram
lançados no sistema Quaestor corretamente, ocasionando diferenças
de valores entre o sistema e o saldo do extrato bancário. Tais erros
era ocasionados por cheques registrados no sistema em meses
indevidos ou simplesmente não registrados. Outra discrepância se refere
ao lançamento dos juros bancários, os quais devem ser lançados de acordo com
os juros apurados no mês através dos extratos. Ocorreram erros de contagem e
lançamento que incrementaram diferenças entre o sistema e o próprio extrato.
Além disso, uma série de documentos de despesa que compõem
prestação mensal, possuíam inconsistências que causaram diferenças
financeiras significativas. As irregularidades constatadas foram do
tipo: cópia de processos de despesa (PFMS e notas fiscais), com
duplicidade dos movimentados, falta de documentos comprobatórios
de despesa e lançamentos de despesas referentes que compõem a
comprovação de setembro de 2016 não foram localizados para análise.
Observou-se também a falta de assinaturas em documentos que
compõem formalmente a prestação de contas da gestoria de Caixa
de Economia (...) .". (Grifo nosso.)

Para impedir a descoberta, ludibriava os Relatores mensais, por vezes argumentando eventual
instabilidade do sistema, por outras deixando de apresentar o "checklist" para conferência, ou,
ainda, informando não ter recebido as notas fiscais referentes às compras autorizadas, conforme
depoimentos colhidos em sede de IPM. Tal compreensão se extrai também do relato, em Juízo, da
testemunha 1° Ten ANNE KAROLINE DE ALMEIDA PEREIRA, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938

"(...) Declarou, em síntese que foi ouvida como testemunha no IPM porque fez
uma relatoria na seção de caixa de economia em meados de 2017 para
verificação de notas fiscais e fazer a aprovação de prestação de contas; que já
tinha feito relatoria com o Sr. RICARDO em 2015 através de um checklist em
que se verificava os valores do cofre, os extratos bancários, os saldos e as
comprovações no sistema da Marinha - sistema Quaestor; " que quando fez a
mesma relatoria em 2017 o Civil RICARDO não lhe mostrou o checklist e
nem as notas fiscais, estando o sistema Quaestor fora do ar; que em
razão disso a relatoria não ficou completa, tendo sido conferido
somente o saldo em uma planilha editável e o valor do cofre; que o
Civil RICARDO lhe disse que não precisava mais apresentar o checklist,
pois os procedimentos haviam mudado; que fez diversas solicitações ao
Civil RICARDO para fazer o restante da conferência, mas o sistema Quaestor
estava fora do ar; que o fato de o sistema estar fora do ar não ocorreu só em
sua relatoria, pois tinham outros colegas que tiveram o mesmo problema com
suas relatorias; que finalizou sua relatoria sem ter tido acesso as
informações de forma completa; que a relatoria necessita que seja
verificado o relatório do sistema Quaestor, bem como a verificação
física das notas fiscais; que ambos os saldos tem que bater; que não
conseguiu verificar nenhum dos dois, pois o sistema Quaestor estava com
problemas; que só verificou saldo bancário e saldo no cofre, além do
relatório do Civil RICARDO; que nesse período o Civil RICARDO não
apresentou as notas fiscais, justificando que como era período de
transição de 2016 para 2017 as notas fiscais e vales estavam em
aberto no status "não finalizadas"; que para a relatoria precisava que
todas as notas estivessem assinadas e finalizadas; que a relatoria era
mensal; que ficou de ser chamada novamente para fazer o relatório,
mas que não foi acionada". (Grifo nosso.)

Essas irregularidades são corroboradas por outros depoimentos.

Nesse passo, o acusado aproveitou-se de circunstâncias específicas, como a relativa instabilidade
do sistema naval e o controle interno que se mostrava frágil e vulnerável, este último em razão
da inexperiência dos Oficiais Relatores da Gestoria - em sua maioria temporários -, os quais
sequer sabiam como auditar.

Para se ter ideia da vulnerabilidade do sistema de controle, ainda em sede de IPM, ao serem
interpelados, quase todos os Relatores, designados no período, afirmaram desconhecer os
procedimentos estabelecidos e exigidos em manual. Pontuaram que a orientação partia do
próprio acusado, o qual estabelecia como deveriam inspecionar, conforme esclarecido pela
testemunha MILENA THAISA FIGUEIREDO DE ARAÚJO, in verbis:

"(...) Perguntado: Quando foi escalada você tinha conhecimento a respeito das
publicações que regem a Caixa de Economias? Respondido: Não.
Perguntado: Recebeu algum adestramento para a realização da
referida relatoria? Respondeu: Sim, pelo próprio Ricardo (...)
Perguntado: Você tem mais alguma informação a acrescentar:
Respondido: Sim, pelo fato de desconhecer o assunto, e como era ele
que apresentava a relatoria, eu achava que os documentos estavam
corretos pois já tinha passado pelas mãos de muitas pessoas,
confiando no que ele me apresentava e aparentemente as explicações dele
eram suficientes para a conferência da gestoria (...).". (Grifo nosso.)

Dessa conjugação de fatores, emergiu um terreno fértil para a prática ilícita, tudo, ressalto,
amparado na desidiosa fiscalização exercida pelos agentes responsáveis: Relatores mensais,
Agente Fiscal e Ordenador de Despesa.

As irregularidades provavelmente poderiam ter persistido por muito mais tempo, se não fosse a

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
ocorrência de uma Inspeção Administrativa Militar (IAM), realizada pelo Comando Imediatamente
Superior. Durante a fiscalização, foram observadas divergências na documentação de vários
meses, o que despertou a necessidade de aprofundar a investigação.

A testemunha 1° Ten (RM2-T) PRISCILA SANARA DA CUNHA, em sede de IPM [48], ao ser
questionada se as irregularidades poderiam ser fruto de desconhecimento técnico do acusado no
exercício da função, respondeu de forma peremptória: "Não. Ele é muito inteligente, sendo
formado em Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho (...).".

Igual entendimento foi reportado pelo CT (QC-IM) GUILHERME DUARTE DOS SANTOS [49],
membro da Comissão de Auditoria Interna, in verbis:

"Perguntado: Você, como profissional especializado na área de contabilidade,
poderia classificar essas discrepâncias como graves? Sim. Perguntado:
Analisando a natureza dessas discrepâncias/ incompatibilidades poder-
se-ia afirmar terem sido fruto de desconhecimento técnico no exercício
da função? Respondido: Não. Por que no caso em questão, o gestor já
ocupava a função há um tempo considerável, inclusive já tendo
passado por uma Inspeção Administrativa Militar (IAM) (...).". (Grifo
nosso.)

Nessas circunstâncias, a culpabilidade encontra-se bem nítida, pois o acusado agiu com
desígnio específico, até porque operava o sistema há bastante tempo, situação que lhe
possibilitou angariar e trair a confiança dos Oficias Relatores e demais agentes responsáveis,
conforme se pode extrair do depoimento [50] do CMG (CD) RENAN GOMES TERRA, in verbis:

"Quando, por ocasião da IAM, foram verificadas e apontadas discrepâncias, os
Oficiais que tinham algum contato com o SC Ricardo na sua atribuição de Gestor
- Encarregado da Divisão de Intendência, Chefe de Departamento de
Administração, Vice Diretor e Diretor, e Relatores - se surpreenderam com a
situação (...) As impropriedades detectadas na Gestoria de Caixa de
Economias, por ocasião da IAM, no início de 2017, causaram grande
surpresa a Direção e aos demais Setores na Gestoria de Caixa de
Economias. O SC Ricardo nunca evidenciou quaisquer desvios de
conduta e vinha desempenhando a contento as funções de Gestor (...)".
(Grifo nosso.)

Ressalte-se, ainda, que as comprovações permaneceram imperfeitas por mais de ano, sem haver
contestação de membros da OMS.
Noutra trilha, o Sistema "Quaestor", embora instável em certos momentos, possibilitava o
lançamento das informações, ainda que em momento posterior, conforme advertiu a 1° Ten
PRISCILA SAMARA DA CUNHA:

"Declarou, em síntese que trabalhou com o acusado nos hospital naval; que
era de um setor vizinho chamado municiamento, o qual também
utilizava o sistema Quaestor; que era um sistema que ficava
inoperante com frequência e tinha dias em que não funcionava; que
mesmo com as dificuldades conseguia comprovar no fim do mês ou até
dia 10 de cada mês as prestações de contas; que não usava no setor
outra planilha paralela" que sua parte era de municiamento, então só
precisava usar o controle do sistema e a parte física que era a documentação
lançada no sistema; que o controle era só guardar a documentação e realizar o
lançamento no sistema das notas fiscais; que só lançava notas fiscais de
gêneros alimentícios; que o prazo era de um mês para lançar as notas fiscais;
que não sabe dizer se tinha outra forma de controle no setor do Sr. RICARDO;
que era realizado a relatoria mensal no seu setor (...).". (Grifo nosso.)

Cabe destacar que a Oficial também utilizava o "Quaestor", todavia, diferentemente das
alegações do acusado, conseguia efetuar os lançamentos dos dados da Gestoria de

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
Municiamento para fiscalização dos Relatores.

Na verdade, uma possível instabilidade do sistema não impedia que, ao final de cada mês, o
Gestor pudesse realizar a comprovação documental. Não obstante, mesmo que houvesse grave
instabilidade do sistema, o acusado poderia ter acionado o "suporte ao usuário", conforme prevê
a SGM-306, em seu Item 3.4:

" 3.4 - SUPORTE AO USUÁRIO
3.4.1 - A solicitação de suporte é o caminho pelo qual as OM apresentam
Sugestões/Dúvidas/Problemas referentes ao sistema.
3.4.2 - Encontra-se disponibilizada a caixa postal dfm-quaestor/finans/Mar para
que os usuários efetuem contato diretamente com a Equipe de
Desenvolvimento.
3.4.3 - Qualquer usuário poderá apresentar um problema, dúvidas ou
sugestões. Para tanto, deverá informar em sua solicitação a OM, POSTO/GRAD,
NOME, TELEFONE e E-MAIL.
3.4.4 - A solicitação de Suporte, ao chegar na DFM, será analisada pela Equipe
de Suporte aos Sistemas".
3.4.5 - O Manual de Consulta Técnica (MACONTEC), disponível na página da
DFM, na intranet, consolida as informações mais relevantes e àquelas
indagações que ocorrem com maior frequência. É uma ferramenta utilizada para
sanar dúvidas e oferece respostas aos questionamentos. Assim, torna-se mais
fácil e rápido acessar as perguntas, visto que estão categorizadas por assunto.".

Outrossim, a criação de planilha paralela pelo Vice-Diretor visava, exatamente, dobrar os meios
para a comprovação da contabilidade da Caixa de Economias. Nessas circunstâncias, não se pode
validar a pretensão defensiva de instabilidade do Sistema "Quaestor" para justificar as
irregularidades e o descontrole nos recursos da Caixa de Economias administrada pelo acusado.

A despeito de se tratar de acusado portador de problemas de saúde - isquemia miocárdica
silenciosa [51] e "depressão" -, tais enfermidades, diagnosticadas posteriormente, não
interferiram em sua aptidão psicofísica, como se depreende da Perícia Médica Sumária realizada
para verificar a capacidade de ser submetido a Processo Administrativo (PA).

Assim respondeu a Perita Psiquiátrica:

"1. Perguntado se é portador de alguma patologia, respondeu que:
Cardiopatia - Depressão
2. Ao exame clínico foi constatado que:
Ansioso, tremor extremidades motoras
(...)
"4. O Servidor reúne um mínimo de condições Psicofísicas para ser submetido a
PA?
Sim.
5. O Servidor esta APTO para responder a PA?
Sim .". (Grifo nosso.)

Dessa forma, o acusado reunia as condições psicofísicas na época dos fatos, não podendo, tais
enfermidades, elidir eventual responsabilidade, consoante ressaltou o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar, in verbis:

"Resta saber sobre possíveis causas que possam excluir a culpabilidade.
A Defesa alega que o réu possuía problemas de saúde na época dos fatos, os
quais cumulados com o excesso de trabalho executado sem a ajuda de um
assistente, poderia ter causado erros de lançamentos justificando as
inconsistências encontradas na prestação de contas.
"Realmente observa-se, através dos laudos médicos acostados aos
autos, que o Sr. RICARDO na época dos fatos possuía lapsos de
memória (Evento 1, Doc. 5, fls. 12 - IPM), tendo sido aposentado por

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
invalidez por possuir isquemia miocárdica, conforme inspeção de saúde
realizada pelo Hospital Naval de Natal (Evento 1, Doc. 6, fls. 7 - IPM).
No entanto, quando submetido ao parecer de incidente de sanidade
mental o réu recebeu parecer de "Apto", possuindo discernimento para
responder Processo Administrativo pertinente, não existindo nos autos
qualquer prova passível de se presumir que ao tempo dos fatos o réu
não possuía discernimento de suas ações a ponto de afastar sua
imputabilidade, conforme artigo 48 do Código Penal Militar (...)". (Grifo
nosso.)

Dito isso, extrai-se dos autos que a autoria e a materialidade delitiva encontram-se
comprovadas pelos relatos das testemunhas e demais documentos coletados, em particular pelo
Relatório da "Comissão de Auditoria Interna" e pelo Laudo Pericial, além das publicações navais
que disciplinam o funcionamento da Caixa de Economias e as obrigações impostas aos Agentes
responsáveis.

Por se tratar de documento relevante, no qual estão descritas parte das irregularidades,
reproduzo trecho do Relatório confeccionado pela "Comissão de Auditoria Interna", in verbis:

"I - DA AUDITORIA
Trata-se de Auditoria Interna no tocante à Gestoria de Caixa de Economias
visando apurar e sanear as diferenças porventura existentes no período que
compreende as comprovações de JAN2016 a MAR2017.
II - DAS ANÁLISES
Conforme item 1.8.1 da SGM-306, a comprovação da Gestoria de Caixa de
Economias constitui-se através de uma série de confrontos de saldos entre os
Relatórios disponíveis no Sistema Quaestor, documentos pertinentes às contas
movimentadas e documentos de despesa inseridos mensalmente.
A partir da comprovação de JAN2016 foram analisados todos os documentos de
despesa inseridos no Sistema Quaestor e presentes nos Balancetes Financeiros
mensais, conforme planilha extraída do Sistema Quaestor (Anexo I). O trabalho
realizado pela Comissão apurou que diversas Notas Fiscais foram inseridas no
Sistema de forma duplicada, em meses distintos, na maioria dos casos. As notas
presentes no Balancete Financeiro de forma duplicada não possuem
documentação comprobatória ou estão comprovadas com a cópia do processo
original. Além disso, algumas notas fiscais mesmo não estando duplicadas, não
possuem comprovação física. Tais inconsistências somam um montante de R$
18.569,37 (dezoito mil, quinhentos sessenta e nove reais e trinta e sete
centavos).
(...)
A partir da Comprovação de ABR2016 os cheques sacados da Conta Poupança
não foram lançados no Sistema Quaestor corretamente. Tal discrepância
ocasionou saldos diferentes entre o verificado no Sistema Quaestor e o saldo do
extrato, com a diferença variando ao longo dos meses. Os erros de lançamento
baseiam-se em cheques registrados em meses indevidos ou cheques não
registrados. O Anexo III reúne estas inconsistências, relacionando os saques
efetuados em Conta Poupança a partir de JAN2016 e a numeração dos cheques
inseridos no Sistema Quaestor ao longo das comprovações.
A análise da Comissão foi realizada até a comprovação de MAR2017, apurando
o valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) de discrepância a
menor., ou seja, o valor registrado no Sistema Quaestor em Conta Poupança é
maior que o valor real, obtido no extrato bancário.
Quanto aos juros bancários, estes são inseridos como receita no Sistema
Quaestor a partir da soma dos rendimentos apresentados nos extratos.
Entretanto, observou-se que em três meses ocorreram erros de contagem que
incrementaram a diferença já existente nos registros de saldo da Conta
Poupança. Tais discrepâncias estão descritas no Anexo IV.
No tocante ao balanço de cofre, na prestação do mês de MAR2017 verificou-se
uma falta em cofre no valor total de R$ 6.784,03 (seis mil, setecentos e oitenta

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
e quatro reais e três centavos).
O total financeiro de inconsistências registradas em notas fiscais, cheques e
apuração de caixa, considerando o período de análise de JAN2016 até MAR2017,
somam um montante de R$ 30.853,40 (trinta mil, oitocentos e cinquenta e três
reais e quarenta centavos).
(...)
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, a apuração das diferenças dispostas nos Anexos deste
relatório evidenciam as inconsistências previamente verificadas na última IAM
(...).".

Semelhante conclusão se verifica do Laudo Pericial confeccionado pelos Peritos Capitão-Tenente
(IM) DIEGO DO NASCIMENTO DA SILVA e 1° Tenente (RM2-T) PAULO HENRIQUE DE MENEZES
BARRETO, o qual registra que, no período de janeiro de 2016 a março de 2017, as
comprovações físicas encontravam-se desorganizadas, incompletas e com ausência de
todas as assinaturas dos agentes responsáveis. Em sua conclusão, apontou, ainda, um
prejuízo atualizado, até 28.11.2018, de R$ 48.729,96 (quarenta e oito mil, setecentos e vinte e
nove reais e noventa e seis centavos).

Convém pontuar que o acusado exercia a função de Gestor da Caixa de Economias, cujos
recursos financeiros estavam guardados em cofre - sob a sua responsabilidade direta - ou eram
depositados em conta bancária, cuja retirada somente seria possível a partir da emissão de
cheques com a aposição de sua assinatura em conjunto com a do Ordenador de Despesas (OD).
Significa dizer, os recursos somente poderiam ser movimentados com a sua autorização,
consoante se extrai das letras "b" e "g" do subitem 1.7.3 da SGM-306, in verbis:

"Compete ao Gestor as seguintes atividades:
(...)
b) controlar o recebimento e efetuar o dispêndio do numerário, quando
autorizado;
(...)
g) assinar, em conjunto com o OD ou seu Substituto, os documentos
bancários necessários ao pagamento da despesa legalmente liquidada
(...)". (Grifo nosso.)

Nessas circunstâncias, a manutenção da condenação se impõe.

Assim também entendeu a PGJM em seu Parecer como "Fiscal da Ordem Jurídica", valendo
transcrever o seguinte trecho:

"Com efeito, tem-se que o Apelante, na condição de gestor do setor tinha a
atribuição de controlar e fiscalizar o uso do dinheiro utilizado para serviços
emergenciais do HNNa, bem como controlar o saldo do cofre da OM, extratos
bancários da conta Caixa de Economias e manter em ordem o relatório do saldo
financeiro atualizado no sistema oficial da Marinha para controle de numerário
(sistema Quaestor), devendo tais comprovações serem lançadas mediante a
apresentação das respectivas notas fiscais, as quais deveriam compor os
processos físicos que atestavam a utilização do dinheiro público de acordo com
sua finalidade.
"A tabela in Evento 2, doc. 4, fl. 3 - IPM, indica 21 (vinte e uma) notas fiscais
lançadas em duplicidade em meses subsequentes ou no mesmo mês, referente
a casos nos quais só existiam um processo físico para cada nota fiscal, sendo
que os outros eram cópias do processo original ou até mesmo inexistiam,
demonstrando que tais valores eram lançados no sistema sem a existência do
respectivo processo físico ou nota fiscal que justificasse a referida despesa, o
que ao final gerava um saldo a maior de gastos da Administração juntos a seus
fornecedores, os quais porém já tinham sido pagos anteriormente.
"Ao contrário do que afirmado pela DPU, resta comprovado nos autos que o
Apelante agiu dolosamente no sentido de acobertar seus atos de desvio de

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
fundos do Setor, na medida em que lançava notas fiscais em meses diferentes,
evitando a desconfiança de seus superiores em relação à efetiva realização do
serviço executado, o qual havia ocorrido em um mês próximo aos que foram
lançados, dessa forma gerando a duplicidade no sistema.
Os autos indicam que o Apelante, que administrava a Caixa de Economias do
Hospital Naval de Natal desde 2013, agiu no período entre os meses de janeiro
de 2016 e abril de 2017, consciente e voluntariamente, no sentido de inserir
notas fiscais em duplicidade no sistema Quaestor, visando assim desviar
dinheiro público em seu proveito, com o que causou ao Erário o prejuízo total de
R$ 40.987,05 (quarenta mil, novecentos e oitenta e sete reais, e cinco
centavos), como indicado no Laudo Pericial Contábil de fls. 467/470 do IPM.
Além disso, deliberadamente, extraviou os documentos que serviriam à
realização de perícia contábil, com o intuito de encobertar as inconsistências e
desvios praticados, procurando assim esconder os vestígios indicativos do delito
de peculato. Contudo, nesse ponto, entendeu-se pela absolvição do apelante em
relação ao crime do art. 321 do CPM, tendo em vista consistir em post factum
impunível do delito de peculato.
Frise-se que a função do Apelante era justamente identificar os gastos de
recurso público a fim de controlar o uso de numerário.
Assim, tem-se que a Auditoria Interna realizada em março de 2017, pela
Gestoria da Caixa de Economia apurou que o Apelante havia inserido, em meses
distintos, diversas notas fiscais no sistema Quaestor, apontando também que
tais notas constantes no balancete financeiro em duplicidade não possuíam
documentação comprobatória ou respaldavam-se em cópia do processo original
de despesa.
Ademais, verificou-se que o Apelante, ao inserir as mesmas notas fiscais em
mais de um balancete mensal, produziu diversas inconsistências, sendo que tal
duplicidade de lançamento de notas fiscais visava simular contabilmente
despesas voltadas a justificar os desvios de verbas por ele praticados.
Dessarte, ao contrário do que afirmado pela DPU, resta presente nos autos a
clara demonstração da prática do crime do art. 303, §1º, do CPM, inclusive no
que concerne ao elemento subjetivo do crime. Também o extravio de
documentação objetivou embaraçar o descobrimento do desvio ocorrido.
Outrossim, assiste plena razão ao MPM de Primeiro Grau ao afirmar que "Em
relação ao delito de peculato, o dolo do acusado restou plenamente
demonstrado quando durante meses, de forma livre e consciente, o réu lançou
em duplicidade notas fiscais, sacou cheques da conta bancária da seção sem o
devido lançamento no sistema Quaestor, bem como manteve desorganizado
todas as comprovações físicas dos balancetes financeiros, tendo inclusive
permitido o desaparecimento da prestação de contas completa referente ao
mês de SET 2016 em detrimento da Administração Militar" (Evento 1, 4-
CONTRAZ, fl.02)
Noutro aspecto, conquanto não se tenha constatado uma alteração significativa
do patrimônio do Apelante, consoante se denota das Declarações de Imposto de
Renda 20016/2017, a evidenciar o seu enriquecimento ilícito, é de se ponderar
que os valores desviados não necessariamente foram depositados em uma
conta bancária em seu nome, sendo bastante razoável considerar que o valor
em questão desviado ao longo de meses destinavam-se justamente a despesas
mensais.
Em relação a pena cominada, assiste razão à Defensoria em relação ao excesso
no aumento da pena pelo crime continuado".
Em que pese cada um dos lançamentos do ano de 2016 estejam
individualizados e descritos na tabela às fls. 46/47 do IPM, referente ao número
da nota fiscal, valor e meses em que deram-se os referidos lançamentos em
duplicidade, tem-se que, em verdade, parte desses lançamentos foram
procedidos na mesma data, com o que se pode afirmar, em relação a cada
conjunto de recibos processados no mesmo dia, referirem-se a diversos atos de
um mesmo resultado, perfazendo assim um único crime em cada uma das datas
apontadas".

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
Em outras palavras, não vemos que o crime tenha sido praticado por 23 vezes.
Assim, embora haja uma pluralidade de condutas em relação a cada um dos
dias, perfazendo uma pluralidade de crimes da mesma espécie, com condições
semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, não se nos afigura
atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade a exasperação em
2/3, melhor se adequando a majoração em 1/3, dentro dos limites do art. 71 do
Código Penal Comum ("aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois
terços").
De fato, veja-se que em relação ao dia 31.8.2016, foram realizados 7 (sete)
lançamentos num único dia, não havendo como se compreender que cada um
desses lançamentos/valores diz respeito ao cometimento de um crime, mas sim
que se trata de um conjunto de atos contidos na mesma conduta, pela qual se
buscava e se alcançou um único resultado".

Não obstante, há que se reformular a pena imposta, considerando, sobretudo, o quantum
demasiado de majoração decorrente da continuidade delitiva.

Diante disso, passo à dosimetria da pena.

Utilizando o critério trifásico de Nelson Hungria e considerando as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, mormente o fato de se tratar, à época, de réu primário e sem
antecedentes penais, mantém-se, nesta 1ª fase, a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 (três)
anos de reclusão, tal qual o Juiz Federal da Justiça Militar em sua Sentença.

Na 2ª fase, não se observam circunstâncias agravantes e atenuantes a ensejar uma majoração
da pena.

Por sua vez, na 3ª fase, sobressai a causa de aumento de pena fixada no § 1° do art. 303 do CPM
(valor superior a 20 vezes o salário mínimo), exigindo a majoração da sanção intermediária em
1/3 (um terço), o que resulta em 4 (quatro) anos de reclusão.

Até aqui, a pena permanece igual à imposta pelo Magistrado de piso.

Ainda nessa fase, verifica-se, também, a "continuidade delitiva". Não obstante, diferentemente
do Magistrado Federal, entendo que exacerbar ainda mais a reprimenda - ainda que devidamente
amparado em dispositivo legal - redundaria em uma resposta penal desproporcional à conduta
praticada.

A meu juízo, esse é um dos raros casos em que a aplicação da lei, com todo o seu rigor e rigidez,
redundaria em uma injustiça.

Nesse ponto, embora possível e previsto o aumento imposto pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar, por política criminal, deixo de aplicá-lo, considerando que a reprimenda de 4
(quatro) anos já representa uma resposta penal justa, proporcional e compatível com a conduta
apurada.

Reforço, no entanto, que assim procedo em caráter excepcional, considerando, sobretudo, as
circunstâncias particulares observadas nestes autos. Assim, por ser mais consentâneo com a
realidade dos fatos, torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão.

Em razão da reformulação da reprimenda, altero o regime inicial de cumprimento de pena para
aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP - aplicado subsidiariamente consoante art.
3°, alínea "a", do CPPM -, mantidas as demais condições impostas pela Sentença guerreada.

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Defensivo, para, mantendo-se a
condenação do Servidor Civil da Marinha do Brasil RICARDO ANTÔNIO SILVEIRA DE ARAÚJO,
reduzir a pena aplicada para 4 (quatro) anos de reclusão e alterar o regime inicial de
cumprimento de pena para aberto, mantidas as demais condições impostas pelo Juízo de piso.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938

[1] Agente Administrativo - Matrícula SIAPE n° 0956502.
[2] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 12.
[3] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 14.
[4] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 13, Doc. n° 1 e 2.
[5] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 26.
[6] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 40.
[7] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 42.
[8] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 45.
[9] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 48.
[10] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 2, fl. 1.
[11] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 4, fl. 1.
[12] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 4, fl. 7.
[13] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 4, fls. 8-16 / Doc. n° 5, fls. 1-
4.
[14] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 5, fls. 10 e 11.
[15] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 5, fls. 12-14.
[16] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 6, fl. 7.
[17] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 6, fls. 8 e 9.
[18] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 6, fls. 10 e 11.
[19] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 8, fls. 5-17 / Doc. n° 9, fls. 11-
20 / Doc. n° 10, fls. 1-4 e 11-17 / Doc. n° 11, fls. 5-9 e 11-13 / Doc. n° 12, fls. 1-12 / Doc. n° 18-36.
[20] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 13, fls. 2-16 / Doc. n° 14, fls.
1-8.
[21] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 14, fls. 10-16 / Doc. n° 15, fls.
1-16 / Doc. n° 16, fls. 1-3.
[22] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 16, fl. 1.
[23] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 16, fl. 4.
[24] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 16, fls. 5-17 / Doc. n° 17, fls.
1-8.
[25] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 17, fls. 9-32; Evento n° 2,
Doc. n° 1 e 2 / Doc. n° 3, fls. 1 e 2.
[26] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 37, fls. 1-18 / Doc. n° 38, fls. 1
e 2; Evento n° 2, Doc. n° 5, fls. 3-8.
[27] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 39.
[28] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 2, Doc. n° 3, fls. 9-15 / Doc. n° 4, fls. 1-
14.
[29] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 2, Doc. n° 5, fl. 1.
[30] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 4, Doc. n° 1 e 2; Eventos n° 5, 58 e 59.
[31] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 54.
[32] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 57.
[33] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 108.
[34] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 114.
[35] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 122.
[36] Processo n° 7000056-41.2019.7.07.0007, Evento n° 125.
[37] Processo n° 7001034-34.2019.7.00.0000, Evento n° 6.
[38] Lei n° 13.774, de 19.12.2018.
[39] SGM-306: Normas sobre Caixa de Economias (2ª rev.), aprovada no ano de 2015 pelo então
Secretário-Geral da Marinha, Alte Esq Airton Teixeira Pinho Filho.
[40] SGM-301: Normas sobre Administração Financeira e Contabilidade (Vol. 1): (...) 1.2 Contas de
Gestão: É a modalidade de gestão patrimonial ou de recursos financeiros de caráter
administrativo e permanente, com identidade contábil, cujo saldo existente, por ocasião da
prestação de contas, se transfere automaticamente para o período seguinte, independentemente
de substituição do agente/gestor ou de término do exercício. Na MB as contas de gestão são as
seguintes: (...) Caixa de Economias.
[41] Produto das sobras lícitas do Municiamento, demonstrado em balanço mensal; produto da
venda de cinzas, couros, ossos, sebos, caixas, latas, barris, sacos e outros objetos resultantes de
fornecimentos normais, que não tenham aplicação no serviço; produto de contratos de banda de

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 31/03/2020 14:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211ff5c938
música, de acordo com tabela aprovada pelo Conselho de Gestão e com o disposto no art. 37 do
Decreto n° 22.098/1932; juros bancários e outras rendas financeiras resultantes de aplicação de
recursos da própria Caixa de Economias; e parte recebida dos saldos das Caixa de Economia
extintas, distribuída na forma regulamentar.
[42] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. 23, fls. 1 e 2.
[43] Art. 312 do CP: "Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito
próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa".
[44] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4ª
edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1429.
[45] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012. p. 1012.
[46] Ordem de Serviço n° 254A/2013.
[47] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. 27, fls. 1-4.
[48] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. 20, fls. 1-3.
[49] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. 27, fls. 1-4.
[50] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. 22, fls. 1-3.
[51] Processo n° 7000279-28.2018.7.07.0007, Evento n° 1, Doc. n° 6, fl. 7.